Tribunal: TJDFT
Processo: 0749376-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva.
2. No caso, como foram localizados bens do devedor, o processo não chegou sequer a ser suspenso. Após a ordem de penhora, o trâmite foi apenas paralisado para se aguardar o respectivo pagamento, o que não se confunde com a suspensão prevista no art. 921, III, e §1o, do Código de Processo Civil.
3. Conforme estabelece a norma processual, a execução se processa no interesse do credor, mas da forma menos onerosa para o devedor.
4. No caso, uma vez que o juízo já se encontra garantido pela penhora de crédito materializado em precatório e suficiente para saldar a dívida exequenda, a constrição de outros bens e/ou direitos do devedor e sem a desconstituição da penhora anterior, configura onerosidade excessiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.